Tribunal: STF
Processo: ARE 1455441
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS.  INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” E INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONTROVÉRSIA QUANTO À DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO NO PRAZO LEGAL. ART. 1º, IV, “A”, C/C III, “B”, 4, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Jailma Barbosa Silva, objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo no artigo 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VEREADORA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, IV, a, C/C O III, b, 4, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AFASTAMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSE SUBSEQUENTE NO CARGO DE DIRETORA-GERAL NA MESMA SECRETARIA. APARÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. ÔNUS DA CANDIDATA EM DEMONSTRAR QUE HOUVE A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, DE FATO E DE DIREITO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral ou aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pela parte não implica omissão. 2. Este Tribunal perfilha o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, haja vista ser suficiente o exame daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior amiúde analisa hipóteses concretas nas quais há desincompatibilização formal de cargos e funções públicas, em relação a todos os vínculos jurídicos com a Administração Pública, mas há permanência na prática dos atos e tarefas dos quais o candidato deveria afastar-se. Trata-se de hipótese de ausência de desincompatibilização de fato. 4. O fenômeno da desincompatibilização de fato tem como premissa o efetivo afastamento do candidato de suas funções regulares, para além do desligamento operado exclusivamente no plano formal. 5. Na espécie, a candidata se desincompatibilizou do cargo de Secretária Municipal de Habitação e Planejamento e assumiu, ato contínuo, o cargo de Diretora-Geral da mesma secretaria, mantendo-se no núcleo de poder e nas atribuições das quais deveria ter-se afastado. 6. Essa condição impõe à candidata o ônus de demonstrar a inexistência de burla material ao instituto da desincompatibilização. 7. Inexistência de desincompatibilização no prazo exigido pelo art. 1º, IV, a, c/c o III, b, 4, da Lei Complementar nº 64/1990. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

Foram opostos embargos de declaração (Doc. 152), que restaram rejeitados (Doc. 159).
Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14, § 9º; 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República (Doc. 163).
O Presidente do Tribunal Superior  Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário, por desconformidade com o Tema 181 da Repercussão Geral, e inadmitiu-o quanto às demais matérias por encontrarem óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 167).
Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 181) e agravo interno (Doc. 179), o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em acórdão assim ementado (Doc. 194):

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 30/STF. RRC. VEREADORA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO DE CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno formalizado contra capítulo da decisão monocrática que entendeu que a discussão quanto à incidência da Súmula nº 30/TSE configura debate sobre hipótese de cabimento do próprio recurso especial eleitoral, enquadrando as alegadas ofensas aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 14, § 9º, da CF no Tema 181 de repercussão geral. 2. A agravante sustenta ser equivocada a aplicação do Tema 181, pois a impugnação da aplicação da referida súmula pelo acórdão impugnado no apelo extremo ocorreu apenas para demonstrar o errôneo enquadramento da matéria. 3. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em análise de repercussão geral no Tema 181, porquanto o recurso extraordinário se insurge contra acórdão desta Corte que consignou a negativa de seguimento a recurso especial eleitoral por incidência da Súmula nº 30/TSE. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo (RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 26.3.2010, Tema 181). 5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
É o relatório. DECIDO. 
De plano, tenho que o agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo quanto à aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral.
Ademais, ressalte-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (artigo 5º, LV e LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 784.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que a alegada ofensa ao artigo 5º, XXXV (acesso à jurisdição), da Constituição da República, não merece prosperar, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)

Por sua vez, no tocante à suposta afronta ao artigo 14, § 9º, da CF/88, destaco trechos do voto proferido no Tribunal de origem, nas seguintes passagens, in verbis: 

“Nos termos dos excertos acima transcritos, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) considerou configurada a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, VII, b, na forma do inciso IV, a, c/c o III, b, 4, da Lei Complementar nº 64/1990.
 Reitera a agravante que a Corte a quo permaneceu omissa acerca dos pontos questionados em sede de embargos declaratórios, relacionados às provas carreadas aos autos, asseverando que o enfrentamento dessas questões é de suma importância ao deslinde da controvérsia, tendo em vista a necessidade de se motivar o convencimento do órgão julgador. 
Nada obstante, a despeito dos argumentos elaborados no presente agravo, razão não lhe assiste. Isso porque, consoante se extrai dos excertos acima transcritos, inexistiu omissão do TRE/SP quanto à apreciação do caderno probatório dos autos, mas, sim, a superação da tese defendida pela agravante, porquanto a Corte a quo concluiu, após análise minuciosa dos pontos apresentados, que a então candidata não se desincompatibilizou do cargo que ocupa na Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento, tendo permanecido ativamente no desempenho de suas funções. 
Nessa ordem de ideias, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão regional está alicerçado em fundamentação apta à solução da controvérsia. [...]
Quanto ao mais, a agravante insiste na inexistência de prova, nos autos, de que não se desincompatibilizou de fato e de que continuou a exercer as funções de secretária em período vedado. Todavia, conforme explicitado no decisum agravado, diante dos elementos fático-probatórios delineados nos autos, não é possível concluir de forma diversa do que assentado pelo TRE/SP – no sentido de que, após exonerada do cargo de Secretária Municipal de Habitação e Planejamento de Caieiras/SP, a agravante fora nomeada, no mesmo dia, para assumir a Diretoria-Geral da pasta, em cargo até então inexistente, de onde continuou a despachar como secretária em período proscrito –, para entender que não houve comprovação da ausência de desincompatibilização determinada em lei.” (Doc. 149, p. 10).

Destarte, tem-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 64/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Nesse sentido destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
III - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.  (ARE 1455165 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.02.2025)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ARTIGO 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, À LUZ DOS FATOS, CARACTERIZOU AS INFORMAÇÕES VEICULADAS COMO IRREGULARES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. O acórdão ora embargado enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 
2. Embargos de declaração desprovidos.” (ARE 1497277 AgR-ED, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Eleitoral. 
3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Suposto caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 
4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 
5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1351128 AgR-ED, Relator: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente